Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707594-18.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M. M. A. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTINA GUILHERME RAIMUNDO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por M. M. A. D. S., representada por sua genitora, CRISTINA GUILHERME RAIMUNDO, em face da decisão ID origem 187982621, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação de Tutela n. 0707035-58.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA – CETEB. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, pleiteada para determinar o afastamento da exigência da idade mínima, a fim de que o requerido seja compelido a autorizar a requerente a realizar as provas de conclusão do ensino médio, bem como a fornecer o Certificado de Conclusão de Curso, nos seguintes termos: Petição em ordem, passo ao exame da tutela de urgência vindicada, não sem antes tecer algumas considerações necessárias sobre o caso especificamente em exame. Observo, de início, que a autora já intentou, em feito semelhante, ajuizado em 20 de fevereiro de 2024 e direcionado contra instituição de ensino congênere (CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA LTDA), obter a mesma tutela, agora reiterada perante Juízo diverso, não tendo obtido êxito, eis que INDEFERIDA a liminar pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0703368-07.2024.8.07.0020). Verificado o insucesso do pleito liminar na ação originária, aforou novo pedido, direcionado contra instituição de ensino diversa (CETEB/FUBRAE), o que culminou por obstar que a distribuição ocorresse por prevenção. A pretensão, contudo, não merece prosperar. Postula a autora, estudante do terceiro ano, atualmente com dezesseis anos de idade, provimento judicial voltado a autorizar a realização da prova do EJA (supletivo), com o fito de obter certificado de conclusão do ensino médio e permitir a sua matrícula em instituição de ensino superior. Aprioristicamente, impende distinguir, por oportuno, a hipótese versada nos autos daquelas corriqueiramente trazidas ao conhecimento das Varas Cíveis de Brasília, tendo como requerida a mesma instituição demandada, assim como outras congêneres, e que versam, em essência, sobre aprovação de candidato, normalmente na iminência de concluir o terceiro ano do ensino médio (ou seja, ao fim do ano letivo), em vestibular de instituição de ensino superior. Em tais casos excepcionais, vinha este Juízo, na esteira do entendimento jurisprudencial até então dominante, entendendo que a aprovação em difícil e concorrido processo seletivo para curso superior, de jovem menor de idade e já na iminência de concluir o ensino médio, corroborada por um histórico escolar de excepcional rendimento, culminaria por demonstrar que restaram, excepcionalmente, atingidos o desenvolvimento intelectual e a maturidade necessários ao ingresso em instituição de ensino superior de reconhecida idoneidade. Afastava-se, em tais casos específicos, o requisito meramente etário, para permitir o antecipado ingresso no ensino superior. Entretanto, a matéria permanecia amplamente controvertida entre os juízos cíveis, a ensejar situação de insegurança jurídica, notadamente em face do caráter sabidamente satisfativo da providência liminar, dotada de consequências imediatas e, na prática, irreversíveis (fato consumado). Instaurado, por iniciativa do Ministério Público, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 13), restou recentemente firmado, pelo Tribunal de Justiça, entendimento que caminha no sentido oposto àquele trazido na tese sustentada pela parte autora, a esmaecer, portanto, a probabilidade do direito. A recente decisão, proferida, pelo colegiado próprio, no bojo de um incidente específico e que pretendeu pacificar o tratamento do tema no âmbito do TJDFT, ainda que não tenha transitado em julgado, externou, de forma inequívoca, o atual e prevalente posicionamento da Corte. Deve, portanto, ser prestigiado - ainda que superadas eventuais divergências e posições minoritárias, que devem ceder a bem da isonomia e da segurança jurídica - por todos os órgãos julgadores. Com efeito, no julgamento que pretendeu unificar o tratamento da matéria (IRDR 13 – Proc. N. 0005057-03.2018.8.07.0000), assentou a Corte de Justiça a seguinte tese: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO ARTIGO 985 DO CPC. (...) 4.Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. (...) (TJDFT - Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, para além da reconhecida necessidade de se pacificar a jurisprudência, cumpre observar que, no caso especificamente examinado, a autora ainda cursa o início do terceiro ano do ensino médio, sendo certo que a aprovação em vestibular, em instituição particular respeitável, não seria o passaporte para tornar inteiramente desnecessária a incursão no ensino médio, como verdadeiro caminho alternativo para substituir o tempo e os custos de substancial parcela do terceiro ano de formação escolar da adolescente estudante. Como é cediço, a tutela liminar de urgência reclama, para sua concessão, a presença dos requisitos (cumulativos) da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No caso vertente, impende prestigiar a orientação da colenda Corte revisora, emanada por meio de instrumento próprio e que pretende unificar o entendimento a ser conferido, de forma isonômica, em situações assemelhadas, de modo a salvaguardar a segurança jurídica. Além disso, ao menos nesta sede inaugural, não se justifica o salto pretendido e a substituição integral do restante do ensino médio, circunstância que, em igual medida, arrefece a probabilidade do direito alegado na inicial, no sentido de que a conduta da instituição ré seria afrontosa a um direito juridicamente outorgado ao postulante. Com isso, à luz da orientação jurisprudencial já fixada, impera reconhecer, nesta etapa inaugural de apreciação, que a negativa esposada pela instituição de ensino, ora requerida, estaria amparada em óbice aparentemente legítimo, posto que a autora, menor de dezoito anos, não preencheria os requisitos fixados na lei de regência (LDB - arts. 37 e 38) e no regulamento editado (Res. 03/2021/CEDF). Forte em tais argumentos, estando ausente a probabilidade do direito vindicado (artigo 300 do CPC), INDEFIRO a tutela liminar de urgência. Nas razões recursais, a agravante informa que, apesar de estar cursando o ensino médio, foi aprovada no Curso de Odontologia na Universidade Católica de Brasília (27/2/24), na Faculdade Estácio (19/2/24) e no Centro Universitário do Planalto Central – UniCeplac (19/2/24). Noticia que pleiteou ao agravado a matrícula no curso supletivo do ensino médio, a fim de adiantar a sua formação e obter o respectivo Certificado de Conclusão. Relata possuir 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses. Afirma ser aluna exemplar, matriculada no Colégio Mackenzie, com ótimas médias escolares – inclusive superiores à média nacional informada pelo Ministério da Educação –, que possui bolsa de estudos em sua escola atual e conseguiu bolsa de 50% (cinquenta por cento) no curso da Universidade, bem como que possui a maturidade necessária para iniciar o ensino superior, a despeito de ser menor de 18 (dezoito) anos. Tece considerações sobre o direito constitucional à educação e sobre a inexistência de vedação à matrícula em instituição de ensino superior aos menores de 18 (dezoito) anos, já que o art. 5o, parágrafo único, inciso IV, do Código Civil – CC prevê que a colação de grau é hipótese de fim da incapacidade. Alega que [...] a restrição constante no Art. 30, II, da Resolução 01/2009 – CEDF, que reproduz o disposto do Art. 38, § 1o, II, da Lei 9.394/96, deve ser flexibilizada, sob pena de negar vigência a garantia constitucional de acesso à educação. Defende que o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 13 deste eg. Tribunal de Justiça não transitou em julgado e não determinou o sobrestamento de processos, razão pela qual o entendimento até o momento nele firmado não é vinculante. Colaciona julgados e decisões. Afirma que a urgência reside no exíguo período de matrícula, que se encerrará em 2/3/2024. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a gratuidade da justiça; b) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinado ao agravado que a autorize a realizar as provas de conclusão do ensino médio no curso supletivo, bem como emita o certificado, histórico escolar e diploma em tempo hábil; e, c) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida, confirmando a providência requerida em sede liminar. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. De início, cumpre registrar que a gratuidade da justiça concedida em 1o Grau surte efeitos automáticos na instância recursal, conforme prevê o art. 9o da Lei 1.060/1950. Assim, considerando que o benefício já foi obtido no Juízo de origem (ID 187982621) e não foi revogado, não se constata a presença do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial nessa seara, razão pela qual NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de gratuidade da justiça, com suporte no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC. Quando aos demais pedidos, porque presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, avaliar o pedido de tutela de urgência. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de a agravante realizar exames de curso supletivo e, em caso de êxito, adiantar a conclusão do ensino médio para viabilizar o acesso ao ensino superior. O tema tem suscitado divergências neste eg. Tribunal de Justiça, tendo sido objeto do IRDR n. 13, cujo julgamento resultou na fixação da seguinte tese: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. O entendimento fixado, contudo, não constitui precedente de observância obrigatória porque o referido Acordão não transitou em julgado, em vista da pendência de julgamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos (art. 987, § 1o, CPC). Assim, o mero julgamento do IRDR não pode servir, por si só, de óbice à concessão da tutela de urgência requerida. Diante dessa premissa, passo a apreciar a presente hipótese. Com efeito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei n. 9.394/1996) prevê a maioridade como requisito para a realização de exames supletivos, senão vejamos: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (Grifou-se). Entendo, entretanto, que a restrição etária deve ser interpretada em harmonia com a Constituição Federal, notadamente com o seu art. 208, inciso V, que prevê caber ao Estado garantir a educação mediante a garantia de “[...] acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”. No caso concreto, conforme o documento ID origem 187934791, a agravante é adolescente com 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de idade. E, embora não tenha localizado documento que indique que a agravante atualmente cursa o 3o (terceiro) ano do ensino médio, tal circunstância é verossímil em virtude da análise conjugada do boletim ID origem 187934784, que indica a sua aprovação no 2o (segundo) ano em 2023, e o documento ID origem 187934785, que aponta para a obtenção de bolsa no Colégio Mackenzie para o ano de 2024. A seu turno, os “prints” de tela e o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais (IDs origem 187936250, 187934787 e 187934793) corroboram a alegação de que foi aprovada em curso de Ensino Superior na Universidade Católica de Brasília. Registro, contudo, que não tive êxito no acesso ao documento ID origem 187936251, por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJe. Nessa perspectiva, tenho que o fato de a agravante ainda ter 16 (dezesseis) anos e 10 (dez) meses de idade – e estar cursando o 3o (terceiro) ano do ensino médio – não indica, por si só, falta de capacidade e maturidade intelectual, a impedir o ingresso no ensino superior. Necessário, pois, prestigiar o conhecimento e o potencial demonstrados com a aprovação no vestibular do para curso de ensino superior na Universidade Católica de Brasília. Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado recente desta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. A CIÊNCA DO DIREITO É, SOBRETUDO, BOM SENSO! INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA (IRDR 13). RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO PENDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de autorização de matrícula junto à CETEB, bem como de realização das provas do supletivo, antes que o impetrante complete 18 (dezoito) anos, para fins de efetivação de matrícula em faculdade. 1.1. Nesta sede, o agravante requer o deferimento da tutela de urgência recursal, para, atribuindo efeito ativo ao recurso, conceder a liminar para determinar a autoridade coatora que realize a matrícula da Impetrante e permita que ela se submeta às provas de antecipação da conclusão do ensino médio. No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. 2. No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada. 2.1. A capacidade do agravante para ingresso no ensino superior está comprovada nos autos porque, apesar de ter 17 anos de idade e estar cursando o terceiro ano do ensino médio, foi aprovado no exame vestibular para o curso de Ciência da Computação no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa - IDP para matrícula e ingresso no 2o semestre letivo de 2023, além da aprovação na 1a fase do Vestibular da Insper 2023.2 de São Paulo. 2.2. O disposto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para melhor adequação aos princípios incrustados na Constituição Federal, não deve ser interpretado de maneira isolada. Embora a Lei no 9.394/96 estabeleça que os cursos e exames supletivos, no nível de conclusão de ensino médio, são destinados aos maiores de dezoito anos, não se pode olvidar que o art. 208, inciso V, da Constituição Federal, determina a observância da capacidade do indivíduo como pressuposto para acesso aos patamares mais elevados de ensino. 2.3. Ou seja, apesar da restrição legal quanto à idade limite para a participação em curso seletivo, as circunstâncias fáticas demonstram a capacidade intelectual do agravante, que, antes de encerrar o ensino médio, já conseguiu a aprovação para o estudo universitário. 2.4. Precedente: "(...) II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo." (07130554420198070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 09/07/2020). 2.5. Muito embora o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR 13 (Processo no 0005057-03.2018.807.0000), tenha, equivocadamente, a juízo deste julgador, firmado a tese da impossibilidade de utilização do ensino supletivo como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, estando reservado ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário contra o referido acórdão, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC. 2.6. Jurisprudência do STJ: "(...) 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC)." (REsp n. 1.976.792/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, jJe de 20/06/2023). 2.7. Nesse contexto, está caracterizada a probabilidade de provimento da tese recursal. 2.8. Quanto ao perigo da demora, é manifesta a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, tendo em vista a necessidade de efetivação da matrícula definitiva no curso superior para o qual o recorrente foi aprovado, apresentando todos os documentos originais exigidos, impreterivelmente até 21/07/2023. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1797342, 07275401020238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Diante disso, vislumbro a probabilidade do direito vindicado. Quanto ao perigo de dano, nada obstante não tenha localizado nos autos de origem documento que confirme a data final indicada pela agravante para apresentação de Certificado de Conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula na Universidade (2/3/2024), tenho que é razoável concluir pela urgência do pleito, haja vista a iminência do início do ano letivo de 2024. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que admita a matrícula da agravante e que lhe assegure a realização dos exames supletivos necessários à conclusão do ensino médio, bem como que emita o Certificado de Conclusão do Ensino Médio – ou documento equivalente – em caso de aprovação, até o dia 1o/3/2024. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Após, à Procuradoria da Justiça. Diante da urgência inerente ao caso, concedo à presente decisão força de mandado. Publique-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator